Tribunal: STJ
Processo: 2161846-55.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041956 - SP(2025/0323933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
EMBARGADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 952b7cc6-05c1-476a-8937-d26a1a701e56

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041956 - SP(2025/0323933-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO - SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
EMBARGADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vícios - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por SYLVIO NOGUEIRA
CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO representado por NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO
CABELLO CAMPOS - INVENTARIANTE, contra o acórdão que negou provimento ao
agravo interno que interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 244):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 115/STJ.
1. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial
atrai a incidência da Súmula 115 desta Corte, segundo a qual, "na instância especial
é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Nos termos do
§ 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso quando a parte,
art. 76,
após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do CPC), não promove o saneamento do vício dentro do prazo concedido.
3. O di sposto no
§ 5o, do CPC aplica-se exclusivamente ao recurso de
art. 1.017,
agravo de instrumento interposto em autos eletrônicos, não dispensando o
recorrente, ao interpor recurso especial, de zelar pela regularidade processual,
Documento eletrônico VDA56126791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: fe45a3c4-a283-46ce-9c02-4440cd3646c4

juntando aos autos todas as peças obrigatórias, como é a hipótese da cadeia
completa de procurações
substabelecimentos. Precedentes.
e/ou
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que "o Código de Processo Civil apresenta diversos dispositivos
no sentido de que o ato somente deverá ser anulado, deixando de produzir
efeitos, se causar prejuízo à parte, bem como a possibilidade de aproveitamento
do ato mesmo que este não tenha sido praticado da forma correta" (e-STJ fls. 254-
255).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão
presentes quaisquer desses vícios.
3. A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "alçando os autos a
este Superior Tribunal de Justiça, verificou-se a ausência de procuração
outorgando poderes ao advogado subscritor do agravo em recurso especial - Dr.
FELIPE GUAIN MICHELONI - e do recurso especial - Dr. LUIZ FRANCA GUIMARAES
FERREIRA -, razão pela qual a parte recorrente foi intimada para regularizar a
representação processual no prazo de 5 (cinco) dias (e-STJ fl. 204), porém houve o
decurso do prazo sem qualquer manifestação (e-STJ fl. 208)" (e-STJ fl. 248).
4. Ademais, consta expressamente que "incide à espécie o disposto no
§ 2o, I, do CPC, segundo o qual não se conhece do recurso quando a parte,
art. 76,
após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo
único, do CPC), não promove o saneamento do vício no prazo concedido" (e-STJ fl.
248), conforme jurisprudência do STJ.
5. Desse modo, nota-se que, a pretexto da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer
do recurso para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos
limites dessa espécie recursal.
Documento eletrônico VDA56126791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: fe45a3c4-a283-46ce-9c02-4440cd3646c4

6. Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56126791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:46
Código de Controle do Documento: fe45a3c4-a283-46ce-9c02-4440cd3646c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.041.956 / SP
Número Registro: 2025/0323933-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015497020228260100 00019657220218260100 00162694220228260100 00239861820168260100
10624108320148260100
15497020228260100
1549702022826010000019657220218260100
162694220228260100 19657220218260100 21618465520248260000 239861820168260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
AGRAVADO
: MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA57077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: daaa0196-1c5a-4a59-bc16-23deed438e8f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SYLVIO NOGUEIRA CABELLO CAMPOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: NEITE ARAÚJO DO NASCIMENTO CABELLO CAMPOS -
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ANNA LUCIA DA MOTTA PACHECO CARDOSO DE MELLO -
SP100930
LUIZ FRANÇA GUIMARÃES FERREIRA - SP166897
FELIPE GUAIN MICHELONI - SP349347
EMBARGADO : MARCOS HENRIQUE ROMULO NALIATO
ADVOGADO
: MARCOS HENRIQUE RÔMULO NALIATO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP118453
INTERES.
: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:33
Código de Controle do Documento: daaa0196-1c5a-4a59-bc16-23deed438e8f